Tribunal: TJSP
Processo: 2274154-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Pedido de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo que alega desconhecer. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples negativa de contratação, que cede diante de diversos elementos constantes dos autos, trazidos pelo próprio autor. Probabilidade do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Pedido de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo que alega desconhecer. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples negativa de contratação, que cede diante de diversos elementos constantes dos autos, trazidos pelo próprio autor. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274154-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante OSVALDO
SAKAE IREIJO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2274154-10.2019.8.26.0000 - Santos -L- Voto no 43586
Voto no 43.586
Agravo de Instrumento n.o 2274154-10.2019.8.26.0000
Comarca: Santos - 1a. Vara Cível
Agravante: Osvaldo Sakae Ireijo
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Sérgio Mangerona
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos pessoais. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica. Pedido de concessão de tutela de urgência para
suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo que alega desconhecer. Não
cabimento. Petição inicial fundada em simples negativa de contratação, que cede
diante de diversos elementos constantes dos autos, trazidos pelo próprio autor.
Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 47 que,
em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,
indeferiu a tutela de urgência.
Recorre o autor aduzindo que foi realizado fraudulentamente um
empréstimo consignado em sua conta e agência mantida no banco réu, causando-lhe um
desfalque mensal de R$ 357,00, o que representa muito de seu orçamento, já que é
aposentado e recebe benefício de pouco mais de um salário mínimo (R$ 1.192,00).
Assim, pugna seja reformada a r. decisão para que se conceda a tutela de urgência,
suspendendo-se os descontos mensais até a declaração final de nulidade das operações
em questão.
Denegado o efeito ativo pleiteado (fls. 52), foi dispensada a intimação do
réu para resposta, pois ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2274154-10.2019.8.26.0000 - Santos -L- Voto no 43586
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
O art. 300, do CPC, prevê que a tutela de urgência será concedida quando
os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do
direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso dos autos, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.
O autor narrou na inicial que em agosto de 2019 “deu falta do cartão” e
foi requisitar um novo na agência no 0213, onde possui a conta no 08873-5. Todavia,
chegando lá descobriu que foram realizados vários saques e até mesmo um empréstimo
consignado de R$ 13.350,00, o que lhe gera um desconto mensal de R$ 357,00 dos
módicos proventos recebidos do INSS. O fato foi noticiado ao 4o DP de Santos, gerando
o Boletim de Ocorrência no 843/2019. Assim, diante da manifesta fraude de que foi
vítima em razão da insegurança do sistema bancário do réu, pugna pela imediata
concessão da tutela de urgência para cessar de imediato os descontos mensais referente
ao empréstimo não contratado.
A tutela provisória foi negada pela decisão de fls. 47, contra a qual se
insurge o autor.
Mas sem razão seu insurgimento.
Conforme se observa da narrativa do autor sobre os acontecimentos, ao
que parece, seu cartão bancário para utilização da conta onde recebe seu benefício
previdenciário teria saído da esfera de sua vigilância, motivo pelo qual se encaminhara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2274154-10.2019.8.26.0000 - Santos -L- Voto no 43586
para a agência onde possui conta para a confecção de novo plástico.
Todavia, há peculiaridades que ofuscam, num primeiro momento, a
probabilidade do direito do autor, a qual se funda em suposta falha na segurança do
banco réu.
A começar pelo estranho fato de ter se dirigido à sua agência e lá
formalizado a reclamação sobre supostas operações não reconhecidas em agosto
somente em 04 de outubro de 2019 (fls. 34/35).
Obviamente, isso causa estranheza, pois, se teria dado conta das
operações suspeitas em agosto deveria ter registrado administrativamente sua queixa no
mesmo mês, ou, mais tardar, no próximo em setembro.
Enfim, esse extravio do cartão, sabe-se lá em que condições (perda,
furtou, roubo etc) mais a resposta administrativa do banco réu (fls. 37) no sentido de
que as operações suspeitas teriam sido realizadas todas em canais eletrônicos mediante
uso do plástico e códigos secretos, leva a crer na possibilidade de descuido de
informações sigilosas bancárias pelo próprio requerente.
De tal modo, ao menos em sede de cognição sumária, a simples negativa
do autor, cede passo diante dos diversos elementos constantes dos autos, sendo,
portanto, insuficiente para evidenciar probabilidade do direito alegado e autorizar o
deferimento da tutela de urgência pretendida.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator